Tribunal: TJBA
Processo: 8046754-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046754-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCIA MOURA DA COSTA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO PÚBLICO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA QUE IMPLIQUE EM RECLASSIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE NOVOS VALORES A SERVIDORES PÚBLICOS PELO ESTADO. ART. 1° E 2°-B DA LEI 9.494/2010. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 729 DO STF. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046754-72.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA LUCIA MOURA DA COSTA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela autora, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça